Tribunal: TJMT
Processo: 1003610-98.2024.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003610-98.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Estaduais, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MAX COLLOR TINTAS LTDA - CNPJ: 17.359.866/0001-96 (RECORRENTE), WOLNEY CEZA MESQUITA TOLEDO - CPF: 855.647.101-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:

1003610-98.2024.8.11.0045.

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE.

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
MAX COLLOR TINTAS LTDA.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 2 A 5/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO TRIBURÁRIO – TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DE EFEITOS EX TUNC - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra sentença que julgou procedente o pedido inicial de declaração de nulidade da cobrança de Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), extinguindo o crédito tributário referente às Certidões de Dívida Ativa nº 202I372083, 2020752800 e 2021333937.

O magistrado singular determinou, ainda, que o reclamado retire o nome da reclamante dos órgãos de proteção de crédito e restitua o valor comprovadamente pago relativo às CDA’s discutidas nos autos, atualizando o montante a partir da citação pela Taxa Selic, tendo em vista a EC 113/2021.

2.

Em suas razões recursais, o ente estadual aponta, preliminarmente, a existência do Tema 1282 afetado à sistemática de repercussão geral no STF.

Aponta, ainda, litispendência entre o processo de n° 1002955-63.2023.8.11.0045 e o presente processo, em razão das CDA’s discutidas nesses autos serem provenientes dos avisos de cobrança discutidos naquele.

Sustenta a prevalência da modulação de efeitos determinada pelo TJMT no julgamento da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000. Assim, requer a aplicação de efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado da ação supracitada.

3.

A recorrida
não
apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Inicialmente, no que tange à preliminar de existência de tema envolvendo a matéria, vê-se que a demanda está especificamente relacionada ao Estado do Rio Grande do Norte. Além disso, não consta nesse precedente (Tema 1282) determinação de sobrestamento dos processos em trâmite.

6.

Com relação ao apontamento de litispendência, não houve comprovação de que as CDAs sejam provenientes dos avisos mencionados, pois não há, nos autos, documentação que comprove a alegação.

7.

No caso, considerando que houve decisão procedente proferida em Ação Direta de Inconstitucionalidade, tem-se, em regra, a atribuição de efeitos
ex tunc
, ou seja, retroativos.

A exceção para o disposto encontra-se no art. 27, da Lei n.º 9.868/1999:

“
Art. 27 - Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.”
.

8.

Nesse sentido, foi o entendimento do TJMT no julgamento da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, em que declarou a inconstitucionalidade do art. 100, da Lei Estadual nº 4.547/1982, e modulou os efeitos a partir do trânsito em julgado, utilizando-se da autorização dada pelo citado art. 27, da Lei n° 9.868/1999.

9.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão monocrática, julgou procedente, em parte, a Reclamação nº 61136 proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT –, para cassar a decisão proferida nos autos do processo nº 1003057-65.2019.8.11.0000 e determinar que outra fosse proferida, com observância ao decidido nos Embargos de Divergência no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 1179245, sob a seguinte fundamentação:

“Entendo, nesse contexto, que, por via transversa, houve desrespeito à autoridade da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente por ter havido, aqui, rejeição expressa ao pleito do Estado do Mato Grosso de limitar os efeitos temporais da decisão.

Assim, ao menos quanto à FIEMT e às pessoas por ela representadas, há uma incompatibilidade lógica e jurídica entre o ato reclamado e o paradigma, que deve ser corrigida para preservar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal. (STF – Rcl n.º 61136/MT, Relator: Ministro Roberto Barroso, julgamento em 27 de setembro de 2023, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 28 de setembro de 2023”
.

10.

Em consonância à decisão supramencionada, faz-se necessária a aplicação de efeitos retroativos

ao caso concreto, visto que, em decisão anterior sobre a mesma matéria, o STF já havia
negado
expressamente a modulação temporal
ex nunc
pretendida pelo ente estatal.

11.

Desse modo, conclui-se que a sentença recorrida
não
comporta reparos.

12.

Diante do exposto, conheço o recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo, integralmente, a sentença recorrida por seus próprios fundamentos
, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95.

13.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024